Tribunal: TCU
Processo: 015.990/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em razão da não aprovação da prestação de contas final do Convênio, que tinha por objeto a execução de obras de construção de um microssistema de abastecimento de água na comunidade Bacuriteua, localizada na Reserva Extrativista Caeté Taperaçu, no referido município

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em desfavor do Sr. Edson Luiz de Oliveira, prefeito do Município de Bragança/PA no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012, em razão da não aprovação da prestação de contas final do Convênio Siafi/Siconv 724459/2009, que tinha por objeto a execução de obras de construção de um microssistema de abastecimento de água na comunidade Bacuriteua, localizada na Reserva Extrativista Caeté Taperaçu, no referido município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Edson Luiz de Oliveira (CPF XXX.139.232-XX), prefeito Municipal de Bragança/PA no período de 1/1/2009 a 31/12/2012, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Edson Luiz de Oliveira, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei: Valor Data da ocorrência Débito/Crédito R$ 139.760,92 23/3/2010 Débito R$ 139.760,92 4/5/2010 Débito R$ 139.760,92 15/9/2010 Débito 9.3. aplicar individualmente ao Sr. Edson Luiz de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixandolhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e ao Sr. Edson Luiz de Oliveira, para ciência.